Tribunal: TJBA
Processo: 8001211-12.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8001211-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: KESSYDIONES DE SOUZA PEREIRA Advogado(s): CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE ROUBOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por Kessydiones de Souza Pereira, objetivando a desconstituição parcial da coisa julgada formada na Ação Penal n.º 8018662-72.2024.8.05.0080, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, na qual o requerente foi condenado a 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 26 dias-multa, pela prática, em concurso material, dos delitos previstos no art. 157, § 2º, II, do CP e no art. 157, § 2º, II e VII, do CP, este último em concurso formal com o art. 244-B do ECA. A Defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois roubos, com base no art. 71 do CP, visando à redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os dois roubos pelos quais o revisionando foi condenado, praticados no mesmo dia e em bairros próximos, preenchem os requisitos objetivos e subjetivos para caracterização do crime continuado, a justificar a substituição do concurso material (art. 69 do CP) pela continuidade delitiva (art. 71 do CP). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Revisão Criminal possui caráter excepcional e é cabível, nos termos do art. 621 do CPP, apenas diante de sentença condenatória contrária à lei ou à evidência dos autos, fundada em provas falsas, ou quando surgirem novas provas de inocência ou de causa especial de diminuição da pena. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Revisão Criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo diante de flagrante ilegalidade ou prova nova. 5. A tese de continuidade delitiva já foi implicitamente afastada no julgamento da apelação criminal, que manteve a aplicação do concurso material entre os dois roubos, conforme art. 69 do CP, sem que se verificasse qualquer irregularidade ou contrariedade manifesta ao art. 71 do CP. 6. A caracterização do crime continuado exige, cumulativamente, a presença de requisitos objetivos (pluralidade de crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, lugar e modus operandi) e subjetivos (liame subjetivo ou unidade de desígnios). 7. No caso concreto, embora os delitos tenham ocorrido no mesmo dia e em locais próximos, constatou-se diversidade no modus operandi (um roubo cometido individualmente e o outro em concurso com adolescente), nas vítimas (uma delas grávida, em situação distinta de abordagem) e no contexto das ações, o que revela a ausência de vínculo subjetivo entre os crimes. 8. A sentença e o acórdão mantiveram a dosimetria com base em fundamentação idônea, evidenciando que os eventos não decorreram de um mesmo plano criminoso, mas de resoluções autônomas de delinquir, inviabilizando o reconhecimento da continuidade delitiva. 9. O pedido revisional carece de elementos novos que demonstrem erro manifesto na aplicação do concurso material, sendo incabível o reexame da prova sob o fundamento de mera semelhança objetiva entre os fatos delituosos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido improcedente. Teses de julgamento: 1. A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida pelas instâncias ordinárias, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou prova nova. 2. A caracterização do crime continuado exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, sendo imprescindível a demonstração de unidade de desígnios entre os delitos. 3. A diversidade de modus operandi, contexto fático e participação de agentes distintos entre os dois roubos impede o reconhecimento da continuidade delitiva, legitimando a aplicação do concurso material. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 71 e 157, § 2º, II e VII; ECA, art. 244-B; CPP, art. 621, I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1805996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021. STJ, AgRg no AREsp 2.862.300/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado TJSP), Sexta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025. TJBA, Revisão Criminal n.º 8070706-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 16.12.2024. TJBA, Revisão Criminal n.º 8042798-82.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Ivone Bessa Ramos, j. 06.11.2024. TJBA, Revisão Criminal n.º 8012513-43.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 05.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Revisão Criminal n.º 8001211-12.2026.8.05.0000, requerida por KESSYDIONES DE SOUZA PEREIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, mantendo-se o Acórdão transitado em julgado, em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 04 de março de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01